Tribunal: TJSP
Processo: 1180273-11.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE TARIFA. FATOR K. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1.Ação declaratória de inexigibilidade de tarifa referente a Carga Poluidora - "Fator K" e a restituição dos valores pagos indevidamente, devido à ausência de estudo técnico prévio. Irresignação da requerida.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE TARIFA. FATOR K. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1.Ação declaratória de inexigibilidade de tarifa referente a Carga Poluidora - "Fator K" e a restituição dos valores pagos indevidamente, devido à ausência de estudo técnico prévio. Irresignação da requerida.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar (i) a alegação de cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial; (ii) a legalidade da cobrança da tarifa "Fator K" sem a realização de estudos técnicos prévios e (iii) a possibilidade da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente
III. Razões de Decidir
3. Cerceamento de defesa não configurado, pois a prova pericial não seria apta a legitimar as cobranças passadas, que deveriam ter sido precedidas de estudo técnico.
4. Inexistência de estudo técnico prévio a carga poluidora de efluentes. Cobrança indevida.
5. A repetição em dobro dos valores pagos indevidamente é cabível, conforme o art. 42 do CDC, independentemente da presença de má-fé.
IV. Dispositivo
6. Sentença reformada apenas para determinar a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente a partir de abril de 2021, respeitado o prazo prescricional de 10 anos.
7. Recurso parcialmente provido.